Tribunal: TJDFT
Processo: 0704537-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. EFEITO SUSPENSIVO. INEXISTENTE. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença constitui medida excepcional, cuja aplicabilidade condiciona-se à presença dos pressupostos estabelecidos no art. 525, § 6o, do Código de Processo Civil.

2. Rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela parte executada, não há motivo para condicionar o prosseguimento da execução à preclusão da decisão, sob pena de se conceder, de forma transversa, efeito suspensivo à impugnação já rejeitada.

3. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.